Tribunal: TJDFT
Processo: 0730674-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730674-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA AGRAVADO: THIAGO PEREIRA DOMINGOS D E S P A C H O Diante da devolução do mandado ID 75163572 sem cumprimento, intime-se o agravante a indicar novo endereço do agravado para viabilizar a intimação para fins de oferecimento de resposta ao recurso interposto. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator